Tribunal: TJSP
Processo: 1501647-60.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Subtração de bicicleta. Pleito ministerial para aplicar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Acolhimento. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida. Dosimetria readequada. Compensação parcial da agravante da multirreincidência com a

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Subtração de bicicleta. Pleito ministerial para aplicar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Acolhimento. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida. Dosimetria readequada. Compensação parcial da agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.